Tribunal: TJSP
Processo: 1024274-47.2018.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos à Execução Fiscal – IPTU de imóvel arrendado ao recorrente pela CODESP – Exercício de 2014 - Sentença que julgou improcedentes os embargos à execução porque entendeu o magistrado a quo ser inaplicável a imunidade ao recorrente – Inteligência dos RE 594015 (Tema 385) e RE 601720 (Tema 437) julgados pelo E.STF em sede de recurso repetitivo – Recorrente não faz jus à imunidade

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos à Execução Fiscal – IPTU de imóvel arrendado ao recorrente pela CODESP – Exercício de 2014 - Sentença que julgou improcedentes os embargos à execução porque entendeu o magistrado a quo ser inaplicável a imunidade ao recorrente – Inteligência dos RE 594015 (Tema 385) e RE 601720 (Tema 437) julgados pelo E.STF em sede de recurso repetitivo – Recorrente não faz jus à imunidade requerida – STF não modulou efeitos da sua decisão – Aplicabilidade imediata – Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO, com aplicação dos honorários recursais.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
1
Registro: 2020.0000908093
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1024274-47.2018.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante
COMPANHIA AUXILIAR DE ARMAZÉNS GERAIS, é apelado PREFEITURA
DO MUNICÍPIO DE SANTOS.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
OCTAVIO MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), KLEBER LEYSER
DE AQUINO E GERALDO XAVIER.
São Paulo, 22 de outubro de 2020.
MÔNICA SERRANO
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
2
APELAÇÃO CÍVEL no 1024274-47.2018.8.26.0562 - Santos
APELANTE: COMPANHIA AUXILIAR DE ARMAZÉNS GERAIS
APELADO: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SANTOS
VOTO No 16920
APELAÇÃO – Embargos à Execução Fiscal – IPTU de
imóvel arrendado ao recorrente pela CODESP – Exercício
de 2014 - Sentença que julgou improcedentes os embargos
à execução porque entendeu o magistrado a quo ser
inaplicável a imunidade ao recorrente – Inteligência dos RE
594015 (Tema 385) e RE 601720 (Tema 437) julgados pelo
E.STF em sede de recurso repetitivo – Recorrente não faz
jus à imunidade requerida – STF não modulou efeitos da
sua decisão – Aplicabilidade imediata – Sentença mantida
–
RECURSO
DESPROVIDO,
com
aplicação
dos
honorários recursais.
Trata-se de apelação interposta contra sentença que,
em embargos à execução fiscal, julgou improcedentes os pedidos do ora recorrente,
determinando a retomada do curso da ação executiva. Entendeu o magistrado a quo
inaplicável a imunidade ao recorrente, seguindo os temas 385 e 437 do STF.
Condenou o vencido ao pagamento das custas e despesas processuais, além de
honorários de advogado à razão de 10% do valor da causa.
Apela a Companhia Auxiliar de Armazéns Gerais
sustentando, em síntese, que i) a controvérsia destes autos não é idêntica àquela do
STF e presta serviços essenciais e públicos; (ii) os REs mencionados na sentença
atacada referem-se à Petrobrás e Barrafor, ao quais prestam atividades que não tem
interesse público, diferente da recorrente; (iii) RE 253.472/SP deve continuar sendo
aplicado aos casos como o presente, que é o mais de amolda à situação do
recorrente, porque presta serviços de interesse público; (iv) subsidiariamente, os
novos entendimentos do E.STF (temas 385 e 437) devem ser aplicados a partir da
decisão, seguindo a redação do artigo 24, LINDB; (v) subsidiariamente, pugna pela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
3
não cabimento do IPTU ao caso porque a recorrente não possui animus domni; (vi)
impossibilidade de se aferir o valor venal; (vii) não há os melhoramentos do artigo
32, CTN. Pugna pela reforma total da sentença.
A Municipalidade apresentou contrarrazões, rebatendo
os argumentos da empresa recorrente: (i) não há distinção entre as apelantes e a
arrendatárias; (ii) aplicabilidade à apelante dos temas 385 e 437 do E.STF; (iii) a
recorrente é empresa privada com fins lucrativos, não prevalecendo a tese de que
prestaria serviços essenciais, de caráter público; (iv) a apelante apenas afirma que
presta serviços de interesse público, mas nada comprova. Requer a manutenção da
decisão.
É o relatório.
A irresignação é descabida.
Trata-se de embargos de execução opostos a fim de
questionar dívida de IPTU do exercício de 2014, do imóvel descrito na inicial,
localizado na zona portuária de Santos, imóvel este pertencente à União e arrendado
pela CODESP. A embargante questiona a cobrança tributária, alegando,
basicamente, fazer jus à imunidade.
O
magistrado
sentenciante
entendeu
serem
improcedentes os pedidos formulados pelo embargante porque inaplicável a
imunidade ao recorrente, seguindo os temas 385 e 437 do STF. Condenou o vencido
ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários de advogado à
razão de 10% do valor da causa.
Ainda ofereceu embargos à declaração, a fim de ver
sanadas omissões, qual seja, a falta de menção, pelo magistrado, da inaplicabilidade
do RE 253.472/SP, os quais foram rejeitados.
Assim, apela o recorrente, alegando, em síntese, que i)
a controvérsia destes autos não é idêntica àquela do STF e presta serviços essenciais
e públicos; (ii) os REs mencionados na sentença atacada referem-se à Petrobrás e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
4
Barrafor, ao quais prestam atividades que não tem interesse público, diferente da
recorrente; (iii) RE 253.472/SP deve continuar sendo aplicado aos casos como o
presente, que é o mais de amolda à situação do recorrente, porque presta serviços de
interesse público; (iv) subsidiariamente, os novos entendimentos do E.STF (temas
385 e 437) devem ser aplicados a partir da decisão, seguindo a redação do artigo 24,
LINDB; (v) subsidiariamente, pugna pela não cabimento do IPTU ao caso porque a
recorrente não possui animus domni; (vi) impossibilidade de se aferir o valor venal;
(vii) não há os melhoramentos do artigo 32, CTN. Pugna pela reforma total da
sentença.
O recurso não comporta provimento.
A controvérsia principal diz respeito ao direito à
imunidade à empresa ocupante de bem público, fundada no artigo 150, inciso VI, a,
CF. Tal dispositivo prevê ser vedado à União, Estados, Municípios e DF instituir
impostos sobre patrimônio, rendas ou serviços, uns dos outros, proibição extensiva
às autarquias e fundações, no que diz respeito às suas atividades essenciais.
O caso em comento discute justamente a incidência de
IPTU a ocupantes de bem público e, por isso, pugnam pela imunidade. Contudo, o
caso se amolda às recentes decisões do E. STF, em sede de repercussão geral, com
relatório do Ministro Marco Aurélio, julgado por maioria de votos (RE 592.015/SP,
tema 385), que restou assim ementado:
IMUNIDADE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA
ARRENDATÁRIA DE BEM DA UNIÃO IPTU. Não se
beneficia da imunidade tributária recíproca prevista no
artigo 150, inciso VI, alínea “a”, da Constituição Federal a
sociedade de economia mista ocupante de bem público. (RE
594015, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal
Pleno, julgado em 06/04/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO
REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-188 DIVULG
24-08-2017 PUBLIC 25-08-2017)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
5
Sabe-se que o RE descrito teve como partes a
Petrobrás e o Município de Santos, mas que, ao contrário do afirmado pelo
recorrente, subsome-se ao caso em tela.
O Ministro Relator fundamentou sua decisão no
seguinte sentido:
(...)
Quanto à imunidade tributária recíproca de natureza
subjetiva
a envolver pessoas jurídicas de direito público
, descabe o
entendimento a revelar extensão para além das situações versadas no artigo 150, §
2o, da Carta Maior. Consoante assentei no julgamento do recurso extraordinário no
580.264/RS, relator o ministro Joaquim Barbosa, redator do acórdão o ministro
Carlos Ayres Britto, julgado no Pleno em 16 de dezembro de 2010, no âmbito da
repercussão geral, publicado no Diário da Justiça de 6 de outubro de 2011,
oportunidade em que compus a corrente minoritária, tanto sociedades de economia
mista quanto empresas públicas submetem-se ao disposto no artigo 173, § 2o, da Lei
Fundamental. O que nos vem quanto às sociedades de economia mista e não se
trata, sequer, de uma sociedade de economia mista formalmente criada , o que nos
vem da Constituição Federal, mais precisamente do artigo 173? As empresas
públicas, as sociedades de economia mista ficam sujeitas ao regime jurídico próprio
das empresas privadas. E então tem-se explicitação: "inclusive quanto aos direitos
e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários". O que se sustentou como
direito líquido e certo na impetração? Que estariam os impetrantes beneficiados
pela regra da alínea "a" do inciso VI do artigo 150, no que versa o que Geraldo
Ataliba apontou como imunidade subjetiva, porque leva em conta a natureza
jurídica do favorecido. E o preceito, ao cogitar do afastamento de impostos sobre2
Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001,
que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento
pode
ser
acessado
no
endereço
eletrônico
http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 12753927. Supremo
Tribunal Federal RE 594015 / SP vista o prejuízo causado às finanças municipais

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
6
em face da impossibilidade de tributar-se imóveis utilizados na exploração de
atividades privadas. Em muitos casos, particulares atuam economicamente, ou seja,
demonstram capacidade contributiva em sentido amplo, mas não contribuem para a
coletividade por meio da arrecadação tributária. Esquivam-se desse dever
fundamental alegando que os imóveis ocupados para o desenvolvimento de suas
atividades seriam beneficiados pelo disposto na regra prevista na alínea “a” do
inciso VI do artigo 150 da Constituição Federal. Quanto à imunidade tributária
recíproca de natureza subjetiva a envolver pessoas jurídicas de direito público ,
descabe o entendimento a revelar extensão para além das situações versadas no
artigo 150, § 2o, da Carta Maior. Consoante assentei no julgamento do recurso
extraordinário no 580.264/RS, relator o ministro Joaquim Barbosa, redator do
acórdão o ministro Carlos Ayres Britto, julgado no Pleno em 16 de dezembro de
2010, no âmbito da repercussão geral, publicado no Diário da Justiça de 6 de
outubro de 2011, oportunidade em que compus a corrente minoritária, tanto
sociedades de economia mista quanto empresas públicas submetem-se ao disposto
no artigo 173, § 2o, da Lei Fundamental. O que nos vem quanto às sociedades de
economia mista e não se trata, sequer, de uma sociedade de economia mista
formalmente criada , o que nos vem da Constituição Federal, mais precisamente do
artigo 173? As empresas públicas, as sociedades de economia mista ficam sujeitas
ao regime jurídico próprio das empresas privadas. E então tem-se explicitação:
"inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e
tributários". O que se sustentou como direito líquido e certo na impetração? Que
estariam os impetrantes beneficiados pela regra da alínea "a" do inciso VI do
artigo 150, no que versa o que Geraldo Ataliba apontou como imunidade subjetiva,
porque leva em conta a natureza jurídica do favorecido. E o preceito, ao cogitar do
afastamento de impostos sobre2 Documento assinado digitalmente conforme MP n°
2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas
Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico
http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 12753927. Inteiro Teor do
Acórdão - Página 8 de 68 Voto - MIN. MARCO AURÉLIO RE 594015 / SP
patrimônio, renda ou serviço, uns dos outros remete, necessariamente, à cabeça do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
7
artigo. E a cabeça do artigo é muito explícita, nela está em bom vernáculo, em bom
português, a referência à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios.
Sequer teríamos, considerados isoladamente esses preceitos, a extensão às
autarquias e às fundações. Essa extensão veio à balha com o § 2o, a versar que a
vedação do inciso VI, alínea "a" é extensiva às autarquias e às fundações instituídas
e mantidas pelo poder público no que se refere ao patrimônio, à renda e aos
serviços vinculados as suas finalidades essenciais ou as delas decorrentes". Há
inclusive uma limitação que não se verifica quanto à União, aos Estados e aos
Municípios. Dir-se-á: mas, no caso, há prestação de serviço público. Se formos
levar essa premissa à última consequência, as concessionárias estarão também
alcançadas pelo preceito, pela imunidade. A situação apresentada mostra-se mais
grave, pois sociedade de economia mista que atua livremente no desenvolvimento
de atividade econômica pretende usufruir de vantagem advinda da utilização de
bem público. O argumento de ser o imóvel pertencente à União utilizado para a
persecução de interesse público não atrai a imunidade quanto a Imposto Predial
Territorial Urbano
IPTU. Isso porque a recorrente é sociedade de economia
mista com capital social negociado na bolsa de valores. Cuida-se de pessoa jurídica
de direito privado com claro objetivo de auferir lucro e, posteriormente, distribui-lo
aos acionistas. A imunidade recíproca não foi concebida com tal propósito. A
previsão decorre da necessidade de observar-se, no contexto federativo, o respeito
mútuo e a autonomia dos entes. Não cabe estendê-la, evitando a tributação de
particulares que atuam no regime da livre concorrência. Atentem para a limitação
imposta no § 3o do artigo 150 da Carta Federal:
Voto - MIN. MARCO AURÉLIO RE 594015 / SP [...] §
3o As vedações do inciso VI, "a", e do parágrafo anterior não se aplicam ao
patrimônio, à renda e aos serviços, relacionados com exploração de atividades
econômicas regidas pelas normas aplicáveis a empreendimentos privados, ou em
que haja contraprestação ou pagamento de preços ou tarifas pelo usuário, nem
exonera o promitente comprador da obrigação de pagar imposto relativamente ao
bem imóvel. [...] Então, nem mesmo as pessoas jurídicas do direito público, que
exploram atividade econômica, gozam da imunidade, o que se dirá quanto ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8
particular. Mostra-se inequívoco ser o imóvel da União empregado em atividade de
sociedade de economia mista que atua no mercado com fins lucrativos. Não há base
a justificar o gozo de imunidade nos termos pretendidos. O ente público, ainda que
não seja o responsável pela exploração direta da atividade econômica, ao ceder o
imóvel a sociedade de economia mista, permite que o bem seja afetado a
empreendimento desenvolvido, ensejando a geração de riquezas, posteriormente
incorporadas ao patrimônio da cessionária, em benefício último dos acionistas.
Reconhecer a imunidade recíproca significa verdadeira afronta ao princípio da
livre concorrência versado no artigo 170 da Constituição Federal, por estar-se
conferindo a pessoa jurídica de direito privado vantagem indevida, não existente
para os concorrentes. O Imposto Predial Territorial Urbano IPTU representa
relevante custo operacional. Afastar tal ônus de empresa que atua no setor
econômico, ombreando com outras, a partir de extensão indevida da imunidade
recíproca, implica desrespeito aos ditames da Constituição Federal. Esse
entendimento vem expresso no § 2o do artigo 173 da Lei Básica da República: Voto
- MIN. MARCO AURÉLIO RE 594015 / SP Art. 173. Ressalvados os casos previstos
nesta Constituição, a exploração direta de atividade econômica pelo Estado só será
permitida quando necessária aos imperativos da segurança nacional ou a relevante
interesse coletivo, conforme definidos em lei. § 2o As empresas públicas e as
sociedades de economia mista não poderão gozar de privilégios fiscais não
extensivos às do setor privado. Há de observar-se o disposto no artigo 32 do
Código Tributário Nacional quanto à hipótese de incidência do IPTU, bem como a
relação de contribuintes descrita no artigo 34. Eis os preceitos: Art. 32. O imposto,
de competência dos Municípios, sobre a propriedade predial e territorial urbana
tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por
natureza ou por acessão física, como definido na lei civil, localizado na zona
urbana do Município. Art. 34. Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o
titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título. Com a leitura dos
preceitos, fica evidente que, em momento algum, o Município de Santos extrapolou
a própria competência ao instituir e cobrar o referido imposto do particular, nos
termos do previsto no Código Tributário municipal: Artigo 38 - Contribuinte do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9
imposto é o proprietário do imóvel construído, o titular do seu domínio útil,
promitente comprador de imóvel adquirido das autarquias de que trata a letra “b”
do artigo 9o, ou o seu possuidor a qualquer título. Artigo 39 - O imposto é devido, a
critério do Executivo: I. pelo possuidor direto, sem prejuízo da responsabilidade
solidária dos possuidores indiretos; II. pelo possuidor indireto, sem prejuízo da5
Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001,
que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento
pode
ser
acessado
no
endereço
eletrônico
http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 12753927. Supremo
Tribunal Federal RE 594015 / SP Art. 173. Ressalvados os casos previstos nesta
Constituição, a exploração direta de atividade econômica pelo Estado só será
permitida quando necessária aos imperativos da segurança nacional ou a relevante
interesse coletivo, conforme definidos em lei. § 2o As empresas públicas e as
sociedades de economia mista não poderão gozar de privilégios fiscais não
extensivos às do setor privado. Há de observar-se o disposto no artigo 32 do
Código Tributário Nacional quanto à hipótese de incidência do IPTU, bem como a
relação de contribuintes descrita no artigo 34. Eis os preceitos: Art. 32. O imposto,
de competência dos Municípios, sobre a propriedade predial e territorial urbana
tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por
natureza ou por acessão física, como definido na lei civil, localizado na zona
urbana do Município. Art. 34. Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o
titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título. Com a leitura dos
preceitos, fica evidente que, em momento algum, o Município de Santos extrapolou
a própria competência ao instituir e cobrar o referido imposto do particular, nos
termos do previsto no Código Tributário municipal: Artigo 38 - Contribuinte do
imposto é o proprietário do imóvel construído, o titular do seu domínio útil,
promitente comprador de imóvel adquirido das autarquias de que trata a letra “b”
do artigo 9o, ou o seu possuidor a qualquer título. Artigo 39 - O imposto é devido, a
critério do Executivo: I. pelo possuidor direto, sem prejuízo da responsabilidade
solidária dos possuidores indiretos; II. pelo possuidor indireto, sem prejuízo da5
Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
10
que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento
pode
ser
acessado
no
endereço
eletrônico
http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 12753927. Inteiro Teor do
Acórdão - Página 11 de 68 Voto - MIN. MARCO AURÉLIO RE 594015 / SP
responsabilidade solidária dos demais possuidores indiretos e do possuidor direto;
III. pelo possuidor de imóvel construído, arrendatário de área e instalações
portuárias, dentro ou fora do porto organizado, no regime jurídico da exploração
do porto e das operações portuárias previsto na Lei Federal no 8.630, de 25 de
fevereiro de 1993, sem prejuízo da responsabilidade solidária do contribuinte e
possuidor indireto. Parágrafo único - O disposto neste artigo aplica-se aos
sucessores das pessoas nele referidas a qualquer título. A hipótese de incidência do
Imposto Predial Territorial Urbano IPTU não está limitada à propriedade do
imóvel, incluindo o domínio útil e a posse do bem. O mesmo entendimento vale para
o contribuinte do tributo, que não se restringe ao proprietário do imóvel,
alcançando tanto o titular do domínio útil quanto o possuidor a qualquer título.
Não há falar em ausência de legitimidade da recorrente para figurar no polo
passivo da relação jurídica tributária.
Art. 173. Ressalvados os casos previstos nesta
Constituição, a exploração direta de atividade econômica pelo Estado só será
permitida quando necessária aos imperativos da segurança nacional ou a relevante
interesse coletivo, conforme definidos em lei. § 2o As empresas públicas e as
sociedades de economia mista não poderão gozar de privilégios fiscais não
extensivos às do setor privado. Há de observar-se o disposto no artigo 32 do
Código Tributário Nacional quanto à hipótese de incidência do IPTU, bem como a
relação de contribuintes descrita no artigo 34. Eis os preceitos: Art. 32. O imposto,
de competência dos Municípios, sobre a propriedade predial e territorial urbana
tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por
natureza ou por acessão física, como definido na lei civil, localizado na zona
urbana do Município. Art. 34. Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o
titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título. Com a leitura dos
preceitos, fica evidente que, em momento algum, o Município de Santos extrapolou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
11
a própria competência ao instituir e cobrar o referido imposto do particular, nos
termos do previsto no Código Tributário municipal: Artigo 38 - Contribuinte do
imposto é o proprietário do imóvel construído, o titular do seu domínio útil,
promitente comprador de imóvel adquirido das autarquias de que trata a letra “b”
do artigo 9o, ou o seu possuidor a qualquer título. Artigo 39 - O imposto é devido, a
critério do Executivo: I. pelo possuidor direto, sem prejuízo da responsabilidade
solidária dos possuidores indiretos; II. pelo possuidor indireto, sem prejuízo da5
Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001,
que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento
pode
ser
acessado
no
endereço
eletrônico
http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 12753927. Supremo
Tribunal Federal RE 594015 / SP Art. 173. Ressalvados os casos previstos nesta
Constituição, a exploração direta de atividade econômica pelo Estado só será
permitida quando necessária aos imperativos da segurança nacional ou a relevante
interesse coletivo, conforme definidos em lei. § 2o As empresas públicas e as
sociedades de economia mista não poderão gozar de privilégios fiscais não
extensivos às do setor privado. Há de observar-se o disposto no artigo 32 do
Código Tributário Nacional quanto à hipótese de incidência do IPTU, bem como a
relação de contribuintes descrita no artigo 34. Eis os preceitos: Art. 32. O imposto,
de competência dos Municípios, sobre a propriedade predial e territorial urbana
tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por
natureza ou por acessão física, como definido na lei civil, localizado na zona
urbana do Município. Art. 34. Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o
titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título. Com a leitura dos
preceitos, fica evidente que, em momento algum, o Município de Santos extrapolou
a própria competência ao instituir e cobrar o referido imposto do particular, nos
termos do previsto no Código Tributário municipal: Artigo 38 - Contribuinte do
imposto é o proprietário do imóvel construído, o titular do seu domínio útil,
promitente comprador de imóvel adquirido das autarquias de que trata a letra “b”
do artigo 9o, ou o seu possuidor a qualquer título. Artigo 39 - O imposto é devido, a
critério do Executivo: I. pelo possuidor direto, sem prejuízo da responsabilidade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
12
solidária dos possuidores indiretos; II. pelo possuidor indireto, sem prejuízo da5
Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001,
que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento
pode
ser
acessado
no
endereço
eletrônico
http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 12753927. Inteiro Teor do
Acórdão - Página 11 de 68 Voto - MIN. MARCO AURÉLIO RE 594015 / SP
responsabilidade solidária dos demais possuidores indiretos e do possuidor direto;
III. pelo possuidor de imóvel construído, arrendatário de área e instalações
portuárias, dentro ou fora do porto organizado, no regime jurídico da exploração
do porto e das operações portuárias previsto na Lei Federal no 8.630, de 25 de
fevereiro de 1993, sem prejuízo da responsabilidade solidária do contribuinte e
possuidor indireto. Parágrafo único - O disposto neste artigo aplica-se aos
sucessores das pessoas nele referidas a qualquer título. A hipótese de incidência do
Imposto Predial Territorial Urbano IPTU não está limitada à propriedade do
imóvel, incluindo o domínio útil e a posse do bem. O mesmo entendimento vale para
o contribuinte do tributo, que não se restringe ao proprietário do imóvel,
alcançando tanto o titular do domínio útil quanto o possuidor a qualquer título.
Não há falar em ausência de legitimidade da recorrente para figurar no polo
passivo da relação jurídica tributária. Assim já me pronunciei no Plenário quando
do julgamento do recurso extraordinário no 253.472/SP, de minha relatoria, no qual
fiquei vencido, redator do acórdão o ministro Joaquim Barbosa, julgado em 25 de
agosto de 2010, publicado no Diário da Justiça de 1o de fevereiro de 2011, em que
se discutiu a extensão da imunidade recíproca a imóvel pertencente à União, mas
sob a gestão da Companhia de Docas do Estado de São Paulo Codesp, sociedade
de economia mista.
(...)
Ao final, fixou a seguinte tese: “Incide o IPTU
considerado imóvel de pessoa jurídica de direito público arrendado a pessoa
jurídica de direito privado, devedora do tributo.”
Ora, é justamente o caso dos autos: ao contrário do que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
13
afirma o recorrente, não vemos atividades eminentemente públicas desenvolvidas
pela empresa Companhia Armazéns Gerais, mas sim atividades com cunho
lucrativo, tais como armazenamento, ensilagem, de produtos alimentícios e
mercadorias em geral para operação de exportação e transporte de cargas,
exploração comercial dos terminais, operações logísticas, despachantes aduaneiros,
fretes em geral, importadora e exportadora, transporte ferroviário e rodoviário de
mercadorias, entre tantas outras atividades descritas no contrato de concessão com a
CODESP e estatuto social. Não se vê, por evidencia, o desenvolvimento de serviços
de relevância pública ou serviços essenciais. Daí já se constata que não há diferença
entre o caso paradigma, julgado sob rito dos recursos repetitivos, e o presente, não
sendo o caso, assim, de aplicação do distinguishing querido pelo apelante.
Como se não bastasse, o Supremo Tribunal Federal,
mais uma vez, julgou a questão (RE 601.720; tema 437), que, por unanimidade,
entendeu pela incidência de IPTU sobre bem publico cedido à pessoa jurídica de
direito privado. Restou assim ementado:
IPTU
BEM PÚBLICO
CESSÃO
PESSOA
JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. Incide o imposto
Predial e Territorial Urbano considerado bem público
cedido a pessoa jurídica de direito privado, sendo esta a
devedora.(RE 601720, Relator(a): Min. EDSON FACHIN,
Relator(a) p/ Acórdão: Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal
Pleno, julgado em 19/04/2017, PROCESSO ELETRÔNICO
REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-200 DIVULG
04-09-2017 PUBLIC 05-09-2017)
Portanto, inconteste a incidência de IPTU sobre o
imóvel descrito na inicial e de responsabilidade do recorrente, assim como descrito,
no RE 594.015/SP, reproduzido neste acórdão.
Não se pode prosperar, tampouco, a alegação de que a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
14
recorrente não possui animus domni e, por isso, incabível a incidência de IPTU.
Como bem afirmado pelo Ministro Marco Aurélio, no RE 594.015/SP:
(...)
A hipótese de incidência do Imposto Predial
Territorial Urbano IPTU não está limitada à propriedade do imóvel, incluindo o
domínio útil e a posse do bem. O mesmo entendimento vale para o contribuinte do
tributo, que não se restringe ao proprietário do imóvel, alcançando tanto o titular
do domínio útil quanto o possuidor a qualquer título. Não há falar em ausência de
legitimidade da recorrente para figurar no polo passivo da relação jurídica
tributária. Assim já me pronunciei no Plenário quando do julgamento do recurso
extraordinário no 253.472/SP, de minha relatoria, no qual fiquei vencido, redator
do acórdão o ministro Joaquim Barbosa, julgado em 25 de agosto de 2010,
publicado no Diário da Justiça de 1o de fevereiro de 2011, em que se discutiu a
extensão da imunidade recíproca a imóvel pertencente à União, mas sob a gestão
da Companhia de Docas do Estado de São Paulo Codesp, sociedade de economia
mista. Na ocasião, ressaltei: Relativamente ao IPTU, a Carta de 1988 não trouxe
inovação. Compete aos municípios instituí-lo, considerada a propriedade predial e
territorial urbana. Pois bem, sob tal aspecto, há muito encontra-se em vigor o
disposto no artigo 32 do Código Tributário Nacional, no que revela como fato
gerador do tributo a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por
natureza ou por acessão física, conforme definido na lei civil, localizado na zona
urbana do município. 6 Documento assinado digitalmente conforme MP n°
2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas
Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico
http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 12753927. Supremo
Tribunal Federal RE 594015 / SP responsabilidade solidária dos demais
possuidores indiretos e do possuidor direto; III. pelo possuidor de imóvel
construído, arrendatário de área e instalações portuárias, dentro ou fora do porto
organizado, no regime jurídico da exploração do porto e das operações portuárias
previsto na Lei Federal no 8.630, de 25 de fevereiro de 1993, sem prejuízo da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
15
responsabilidade solidária do contribuinte e possuidor indireto. Parágrafo único -
O disposto neste artigo aplica-se aos sucessores das pessoas nele referidas a
qualquer título. A hipótese de incidência do Imposto Predial Territorial Urbano
IPTU não está limitada à propriedade do imóvel, incluindo o domínio útil e a posse
do bem. O mesmo entendimento vale para o contribuinte do tributo, que não se
restringe ao proprietário do imóvel, alcançando tanto o titular do domínio útil
quanto o possuidor a qualquer título. Não há falar em ausência de legitimidade da
recorrente para figurar no polo passivo da relação jurídica tributária. Assim já me
pronunciei no Plenário quando do julgamento do recurso extraordinário no
253.472/SP, de minha relatoria, no qual fiquei vencido, redator do acórdão o
ministro Joaquim Barbosa, julgado em 25 de agosto de 2010, publicado no Diário
da Justiça de 1o de fevereiro de 2011, em que se discutiu a extensão da imunidade
recíproca a imóvel pertencente à União, mas sob a gestão da Companhia de Docas
do Estado de São Paulo
Codesp, sociedade de economia mista. Na ocasião,
ressaltei: Relativamente ao IPTU, a Carta de 1988 não trouxe inovação. Compete
aos municípios instituí-lo, considerada a propriedade predial e territorial urbana.
Pois bem, sob tal aspecto, há muito encontra-se em vigor o disposto no artigo 32 do
Código Tributário Nacional, no que revela como fato gerador do tributo a
propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão
física, conforme definido na lei civil, localizado na zona urbana do município. 6
Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001,
que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento
pode
ser
acessado
no
endereço
eletrônico
http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 12753927. Mais do que
isso, o Código define como contribuinte do imposto em seu artigo 34 o titular de seu
domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título. Essas balizas levaram a Corte a
editar, tendo em vista os casos concretos, o Verbete no 583 da Súmula: Promitente
comprador de imóvel residencial transcrito em nome de autarquia é contribuinte do
imposto predial territorial urbano. Ora, não se afigura como fato gerador do
imposto em comento apenas a propriedade, o que desaguaria na convicção de ser
contribuinte de direito, sempre e sempre, o proprietário. Requer-se a existência

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16
física do imóvel, mas admissível é que se tome como fato gerador não só a
propriedade, como também o domínio útil ou a posse quando esses fenômenos não
estão na titularidade daquele que normalmente os tem, ou seja, o proprietário. Pois
bem, estamos diante de imóvel que ainda que não integre o patrimônio do
particular, pois pertencente à União, passa a ser empregado por aquele em sua
atividade comercial, de modo a extrair deste bem todo um proveito econômico. A
regra da imunidade da alínea a do inciso VI do artigo 150 da Constituição Federal
está restrita a instituição de imposto sobre patrimônio ou renda ou serviços das
pessoas jurídicas de direito público. Sendo pacífico como fato imponível o domínio
e a posse e como contribuintes aqueles que os detenham em patrimônio e envolvida
sociedade de economia mista a explorar atividade econômica, não é dado, por
verdadeiro empréstimo, cogitar da imunidade. Vale frisar novamente que o § 3o do
referido artigo 150 revela que as vedações do inciso VI, alínea a, do mesmo artigo
não se aplicam ao patrimônio, à renda e aos serviços relacionados com a
exploração de atividades econômicas regidas pelas normas aplicáveis a
empreendimentos privados, ou em que haja contraprestação e pagamento de preços
ou7 Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de
24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-
Brasil. Mais do que isso, o Código define como contribuinte do imposto em seu
artigo 34 o titular de seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título. Essas
balizas levaram a Corte a editar, tendo em vista os casos concretos, o Verbete no
583 da Súmula: Promitente comprador de imóvel residencial transcrito em nome de
autarquia é contribuinte do imposto predial territorial urbano. Ora, não se afigura
como fato gerador do imposto em comento apenas a propriedade, o que desaguaria
na convicção de ser contribuinte de direito, sempre e sempre, o proprietário.
Requer-se a existência física do imóvel, mas admissível é que se tome como fato
gerador não só a propriedade, como também o domínio útil ou a posse quando
esses fenômenos não estão na titularidade daquele que normalmente os tem, ou
seja, o proprietário. Pois bem, estamos diante de imóvel que ainda que não integre
o patrimônio do particular, pois pertencente à União, passa a ser empregado por
aquele em sua atividade comercial, de modo a extrair deste bem todo um proveito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
17
econômico. A regra da imunidade da alínea a do inciso VI do artigo 150 da
Constituição Federal está restrita a instituição de imposto sobre patrimônio ou
renda ou serviços das pessoas jurídicas de direito público. Sendo pacífico como fato
imponível o domínio e a posse e como contribuintes aqueles que os detenham em
patrimônio e envolvida sociedade de economia mista a explorar atividade
econômica, não é dado, por verdadeiro empréstimo, cogitar da imunidade. Vale
frisar novamente que o § 3o do referido artigo 150 revela que as vedações do inciso
VI, alínea a, do mesmo artigo não se aplicam ao patrimônio, à renda e aos serviços
relacionados com a exploração de atividades econômicas regidas pelas normas
aplicáveis a empreendimentos privados, ou em que haja contraprestação e
pagamento de preços ou, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira
- ICP-Brasil. tarifas pelo usuário, nem exoneram o promitente comprador da
obrigação de pagar imposto relativamente ao bem imóvel. Ora, no caso, a
recorrente possui o domínio útil do imóvel e atua na exploração de atividade
econômica, sujeitando-se, ante o disposto no § 2o do artigo 173 da Constituição
Federal, à incidência tributária.
(...)
Não são diferentes as decisões deste Tribunal:
Apelação Embargos à execução - IPTU exercício de 2016
Pretensão à reforma da sentença Inadmissibilidade -
Lançamento sobre terreno de propriedade da União,
localizado na área portuária do Município de Santos,
concedido à Cia. Docas do Estado de São Paulo - CODESP
e arrendado à empresa particular Pessoa jurídica de direito
privado arrendatária de bem da União, não se beneficia da
imunidade tributária recíproca prevista no artigo 150,
inciso VI, alínea "a", da Constituição Federal - Incidência
do IPTU, conforme decidido pelo Supremo Tribunal
Federal, no julgamento do RE no 594.015/SP (Tema 385) e
RE 601.720/RJ (Tema 437), em sede de repetitivos -

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
18
Disciplina da incidência do imposto alinhada àquela
definida pela Excelsa Corte - Contrato de arrendamento por
particular de imóvel da União para fins inequivocamente de
desenvolvimento de atividade econômica Recurso desprovido”. (TJSP; Apelação Cível
1006856-62.2019.8.26.0562; Relator (a): Roberto Martins de
Souza; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Público; Foro
de Santos - 3a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:
28/11/2019; Data de Registro: 02/12/2019)
Apelação Embargos à execução fiscal IPTU Exercício de
2016 Alegação de ilegitimidade do arrendatário da área
portuária para arcar com o pagamento do IPTU -
Inocorrência O arrendatário não ostenta a condição de
imunidade na exploração de área portuária, conforme já
decidido no RE no 594.015/SP (Tema no 385, STF, DJ de
25.08.2017), em razão da repercussão geral, que adotou
entendimento, segundo o qual, a imunidade recíproca
prevista no art. 150, inciso VI, alínea "a" da Constituição
Federal não se estende à empresa privada arrendatária de
imóvel público, quando seja ela exploradora de atividade
econômica com fins lucrativos, sendo, nesta hipótese,
constitucional a cobrança do IPTU pelo Município Tema
437
igualmente decidido pelo STF que também responsabiliza a empresa que explora serviços
aeroportuários, cuja aplicação no caso concreto é
desnecessária, uma vez que o tema 385 é específico quanto
ao uso de área portuária - Alegação de ausência de base de
cálculo por falta de critério quantitativo para fixação de
valor venal pela indisponibilidade do bem ao mercado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
19
Inocorrência Previsão expressa do critério definidor da
base de cálculo na legislação municipal (art. 14-A do
Código
Tributário
Municipal)
Sentença
que
julgou
improcedentes os embargos à execução fiscal mantida por
seus próprios fundamentos Recurso improvido. (TJSP;
Apelação Cível 1006849-70.2019.8.26.0562; Relator (a):
Rezende Silveira; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito
Público; Foro de Santos - 3a Vara da Fazenda Pública; Data
do Julgamento: 07/11/2019; Data de Registro: 11/11/2019).
Por
fim,
importante
dizer
que
o
Tribunal
Constitucional não modulou os efeitos de suas decisões, de maneira que aplicáveis,
de imediato, não cabendo a este Tribunal Bandeirante fazê-lo.
No que tange à suposta falta de melhoramentos do
artigo 34, CTN, viu-se que, em verdade, todos estão presentes, tratando-se apenas de
tentativa do apelante de não cumprir com o pagamento do IPTU descrito.
Ao final, vencido o apelante, deve arcar com os
honorários recursais, que ora fixo em 3% do valor da causa, a serem somados aos já
previstos em sentença.
Do exposto, nega-se provimento ao recurso.
MÔNICA SERRANO
Relatora